Tribunal: TJDFT
Processo: 0723658-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGENCIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, a pretensão principal é a revisão das taxas de juros dos múltiplos empréstimos contraídos pelo recorrente e não a repactuação de dívidas. O autor requereu tutela de urgência para limitar os descontos mensais dos rendimentos de sua aposentadoria.
3. A apuração de eventual abusividade contratual demanda dilação probatória a ser realizada após o devido contraditório, o que afasta inicialmente a plausibilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.